Tribunal: TJMT
Processo: 1032188-30.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032188-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.613.121-28 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032188-30.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

VALERIA DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMEN TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis somente se configurada alguma das situações descritas naquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032188-30.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

VALERIA DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos à decisão que não conheceu a Apelação.

A embargante aponta omissão e contradição sob o argumento de que, “
em que pese o médico perito quantificar, por conta de o fazer para várias outras situações médica clinicas e para fins de qualquer outro tipo de seguro, a legislação federal afastada § 1o do Art. 3o da Lei 6194/74 ( Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009), define expressamente que as Lesões de órgãos e estruturas cervical são consideradas ́ ́TOTAIS ́ ́ e por conta disso é TOTAL, ou seja 100%”.

Aduz que a Súmula 474 do STJ é clara ao enunciar que somente em casos de invalidez parcial a indenização deve ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, e que nos autos ela é total e portanto não cabe quantificação nem tampouco aplicação da Súmula em referência.

Assinala ainda que, com base no art. 1.007, §4º do CPC, o advogado deve ser intimado para realizar o preparo, e por conseguinte houve cerceamento de defesa, por isso, conforme art. 932 do CPC, era necessária a concessão de prazo de 5 dias para sanar eventual vício, o que não foi observado. Em razão disso, argumenta tratar-se de decisão surpresa.

Afirma o propósito de prequestionamento e pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Manifestação da embargada no id. 29912451.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032188-30.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

VALERIA DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão e contradição no aresto no tocante
à aplicação da Súmula 474 do STJ e à quantificação e consequente fixação proporcional da indenização. Acrescenta que houve cerceamento de defesa uma vez que devia ser intimada para realizar o preparo em dobro, com prazo de 5 dias para sanar eventual vício.

É nítida a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

No acórdão constou com clareza que, segundo atestou a perícia, o grau da lesão/incapacidade da autora é de 25%,
portanto não é total
. Importante dizer que o fato de a Tabela anexa à Lei 6.194/74 prever 100% em alguns tipos de lesão não significa de imposição, já que, nos termos do art. 3º, II, da Lei 6.194/74, a indenização será paga
até
R$13.500,00, o que indica a necessidade de se verificar o grau e posterior cálculo proporcional, como mencionado. E a Súmula 474 do STJ determina o pagamento correspondente ao grau de invalidez.

Ademais, foi consignado que é evidente o propósito do representante da parte vencedora da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT de dissimular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5º, do CPC, e que tal manobra processual representa abuso do direito destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a cominação de multa por litigância de má-fé.

Pela lógica, não se cuida de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa justamente porque ficou demonstrado que o objetivo do advogado era eximir-se do preparo em dobro utilizando-se da estratégia acima mencionada.

Assim, não só a questão colocada pela embargante mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Como visto, não ocorreu
nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, inapropriada para o rejulgamento do mérito.

Não havendo anormalidade na fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

Por fim, é pacífico que, mesmo para o propósito de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, o que não aconteceu nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020